Tribunal: TJPA
Processo: 0080874-24.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080874-24.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO ANDRE LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da decisão monocrática de
ID Num. 9219333 – Pág. 01/10
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Atraso de Obra proposta por
ANTONIO ANDRÉ LEITE DA SILVA
, que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a r. sentença de 1º grau.

Breve retrospecto.

A decisão apelada foi lavrada nos seguintes termos (
IDs Num. 5921284 e 5921285
):

“(...)

5. Dispositivo:

Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,1, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b) Indeferir o pedido de congelamento, caso subsista no teor dos pedidos da exordial, do saldo devedor, devendo o mesmo ser atualizado nos termos abaixo determinados;

c) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

d) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais
, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC (...).

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração em face da decisão apelada, tendo sido proferida sentença nos seguintes termos (
ID Num. 5921300
):

(...) Desta feita, condeno a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Outrossim, também assiste razão ao embargante em relação a necessidade do valor dos lucros cessantes serem sobre o valor atualizado do contrato.

Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração de GAFISA SPE – 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por consequência nego-lhe provimento, por sua vez, em relação ao embargos de ANTONIO ANDRE LEITE DA SILVA, conheço dos mesmos, e no mérito, dou provimento para acrescentar ao dispositivo a condenação em danos morais, nos termos acima delimitados, assim como na alínea ‘c’ do item 5.Dispositivo, da sentença, acrescentar que o valor de 0,5% seja do valor do contrato atualizado. (...)

Inconformada, a demandada, ora Agravante, interpôs recurso de
APELAÇÃO (ID Num. 5921301)
sustentando a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias e impossibilidade de condenação ao pagamento de os lucros cessantes, eis que o atraso na entrega do empreendimento imobiliário se deu por motivos de caso fortuito e força maior, como chuvas que extrapolaram os índices normais para o período, greves no setor da construção civil etc.

Aduz que os danos morais também não são aplicáveis ao caso dos autos, já que não houve comprovação de relação de causalidade entre o dano experimentado e a ação dita ilícita pelo Autor/Apelado.

Por fim, alega a legalidade da correção monetária e demais encargos nas parcelas do imóvel, que incidem desde assinatura do contrato até a efetiva entrega do imóvel.

Pugnou pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar
in totum
a r. sentença de 1º grau.

Contrarrazões à Apelação ao
ID Num. 5921308
.

Recurso recebido em ambos os efeitos (
ID Num. 7462355
).

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (
ID Num. 9219333):

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Apelante, irresignada, interpôs
Agravo Interno
(
ID Num. 9578311
) contra a decisão monocrática que julgou improcedente o recurso, sustentando: (
i
) que o atraso na entrega da unidade se deveu à circunstâncias envolvendo caso fortuito e força maior (falta de mão de obra qualificada e burocracia na emissão do habite-se); (
ii
) a validade da cláusula contratual acerca do prazo de tolerância; (
iii
) o descabimento de indenização por lucros cessantes na hipótese; (
iv
) a regularidade dos juros de mora e da correção monetária cobrados em decorrência do contrato; e (
v
) a inaplicabilidade de danos morais na espécie, bem como a exorbitância do montante fixado em seu desfavor.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida.

Contrarrazões apresentadas ao
ID Num. 10017829
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à Agravante.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de culpa da construtora em relação ao atraso de obra,
à validade da cláusula contratual acerca do prazo de tolerância
de 180 dias, ao arbitramento de indenização a título de lucros cessantes, ao pagamento de indenização por danos morais ante o atraso na entrega do empreendimento imobiliário e à legalidade dos juros de mora e da correção monetária nas parcelas do imóvel.

Passo à análise do recurso.

DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

Inicialmente, no que tange à cláusula de tolerância de 180 dias estipulada no contrato (cláusula 3.2 –
ID Num. 5921145, Pág. 01
), entendo que esta é compatível com a natureza do negócio jurídico e não ofende o postulado da boa-fé objetiva.

A propósito, o art. 48, §2º, da Lei nº 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para a entrega das obras de imóvel em construção:

"Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador, ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

[...]

§ 2º Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação."

Conclui-se, pois, não ter havido abuso nas previsões contratuais de conclusão da obra.

Neste sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DO IMÓVEL - DUAS DATAS PREVISTAS - ABUSIVIDADE - ATRASO VERIFICADO - CULPA DA CONSTRUTORA - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - VALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - NECESSIDADADE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA. 1 - A previsão contratual de duas datas distintas para entrega do imóvel é abusiva, por impor grande desvantagem e insegurança ao consumidor. 2- Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel é perfeitamente admissível, tendo em vista que não constitui período de tempo irrazoável ou desproporcional. 3- Entregue o imóvel fora do prazo previsto no contrato, tem-se por configurado o ilícito contratual atribuído à construtora. 4- A jurisprudência pátria, em especial a sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento dos aluguéis suportados pelo consumidor em razão do atraso na entrega do imóvel. 5- A dupla penalidade (bis in idem) ocorre nos casos em que ambas as obrigações pecuniárias incidentes possuem a mesma natureza, não se caracterizando quando cumuladas multa contratual e indenização por danos materiais. 6- Se o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa da construtora, deve esta ser responsabilizada pelos danos causados ao promitente-comprador, dentre eles a restituição dos valores despendidos a título de taxa de evolução de obra durante o período de inadimplemento. 7- O inadimplemento contratual, em casos excepcionais, pode traduzir ilícito deflagrador de danos morais, como na hipótese de atraso na entrega do imóvel por quase três anos. 8- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofri dos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se também, para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.262445-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2018, publicação da súmula em 24/08/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PRAZO RAZOÁVEL E TOLERÁVEL. TAXA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, mostra-se razoável e justo previsão de cláusula que prorroga o prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, não se demonstrando, a princípio, abusiva e lesiva aos direitos do consumidor. 2. Se a taxa condominial é cobrada por outra requerida que não a agravada, falta interesse processual a esta para litigar a respeito desse ponto e que, por isso, não pode ser conhecido. 3. Agravo conhecido e provido em parte. À unanimidade.

(2015.03725063-96, 151.782, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-05).

Desse modo, escorreita a sentença de piso que considerou válida a cláusula de tolerância de 180 dias com contagem a partir da data em que imóvel deveria ter sido entregue,
in casu
, setembro de 2010 (
ID Num. 5921143, Pág .2
), sendo este o prazo previsto para CONCLUSÃO DA UNIDADE (cláusula E.1.3, item ‘f’ do contrato –
ID Num. 5921143, Pág. 2
) e NÃO da ENTREGA DAS CHAVES, como pretende a recorrente, em março de 2011 (cláusula E.1.3, item ‘g’ do contrato –
ID Num. 5921143, Pág. 2
), eis que o próprio contrato prevê na cláusula 3.1.1, letra “f” (
ID Num. 5921145, Pág. 1
) que o prazo de prorrogação se iniciaria da data da conclusão da unidade.

Logo, não merece prosperar o pedido da Agravante quanto à mudança da data do início da contagem do prazo de tolerância de 180 dias.

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.

Alega a recorrente que o atraso na entrega do empreendimento teria sido em decorrência da falta de mão de obra qualificada, principal problema da construção civil do país atualmente, após o aquecimento do mercado imobiliário e pelas inúmeras construções realizadas nos últimos anos no país.

Sustenta, ainda, ter havido
problemas de ordem burocrática junto à Municipalidade para a expedição do Habite-se.

Todavia, não merecem guarida as alegações recursais da Agravante.

É inegável que eventuais atrasos podem ocorrer no decorrer da construção, por isso os contratos de promessa de compra e venda de imóvel preveem a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra.

Deste modo, o atraso decorrente dessa circunstância deveria estar compreendido no prazo de tolerância ajustado entre as partes por serem riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CHUVAS TORRENCIAIS, GREVE DE TRANSPORTE, ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E ATRASO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA HABITE-SE. AFASTADO. INVERSÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2. As alegações sobre chuvas torrenciais, greve no sistema de transporte, carência de mão de obra qualificada, bem como atraso na expedição da carta habite-se, não podem ser repassadas ao consumidor, ou utilizados como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 3. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora. 4. A ausência de previsão contratual, em caso de atraso na entrega do imóvel, não enseja aplicação do Princípio da Simetria ou inversão de cláusula contratual, vez que o contrato foi pactuado de forma consensual e não cabe ao Judiciário criar ou inverter cláusula expressa no contrato, sob pena de violar o princípio do pacta sunt servanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a necessidade de intimação prévia da parte devedora, na pessoa do seu advogado, para a incidência da multa do art. 475-J do CPC. 6. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora e consequente dever de ressarcir o comprador em lucros cessantes, referente aos alugueres que o autor deixou de poder aferir por não estar na posse do imóvel. 7. Tratando-se de inadimplemento contratual, a mora inicia-se com o conhecimento da construtora sobre a avença, ou seja, a partir da citação. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

(TJ-DF - APC: 20150110195136, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 221).

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIVO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CHUVAS. GREVE. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. SITUAÇÕES INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE. LUCRO CESSANTE. DESNECESSIDADE DE PROVA. MULTA POR ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMOS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante inteligência do artigo 523, 1º do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o Agravo de instrumento interposto pela Apelante, o qual foi convertido em agravo retido por este Tribunal de Justiça (fls. 171/172v), pois não houve requerimento expresso para sua apreciação em preliminar de apelação; 2. A suposta ocorrência de chuvas, greves e ausência de mão de obra qualificada não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora. Assim, demonstrada a responsabilidade da Construtora pelo atraso, deve o adquirente ser indenizado; 3. O atraso na entrega do imóvel gera danos aos compradores e, por isso, os lucros cessantes, nesses casos, não necessitam de comprovação dos prejuízos, existindo a sua presunção. Precedentes do STJ; 4. Inexistente, no contrato firmado entre as partes, previsão quanto à aplicabilidade de multa por atraso na entrega do imóvel, inviável o seu deferimento; 5. É permitida a atualização do saldo devedor mesmo nas hipóteses em que há o atraso na entrega do imóvel, pois a correção monetária serve apenas para recompor o valor da moeda, não causando acréscimos ao credor; Recurso parcialmente provido. (TJ-PE - APL: 4150816 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2016).

Ademais, quanto à suposta ausência de mão de obra qualificada como argumento para isentar as construtoras/incorporadoras de sua responsabilidade em entregar suas obras aos promitentes-adquirentes, tal matéria já se encontra superada por iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que tal falta não configura caso fortuito ou força maior, mas falta de planejamento da construtora.

Nesse sentido, o seguinte aresto jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. MORA CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão embargado, pois o julgado foi claro ao concluir que os fatos narrados pela apelante não caracterizam caso fortuito ou força maior, estando na esfera do fortuito interno, ainda mais se tratando de relação de consumo. 3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 07294152220178070001 DF 0729415-22.2017.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 10/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese dos autos, restou comprovado a culpa exclusiva da Ré, ora Agravante pelo atraso na entrega do imóvel.

Dessa forma, descabe falar em hipóteses de caso fortuito ou força maior para eximir a recorrente de sua responsabilidade pela demora.

LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído do imóvel caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual
sobre o valor do imóvel
, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes no importe de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel objeto do contrato está dentro dos percentuais acima descritos.
Destarte, entendo que o valor determinado na sentença e mantido na decisão monocrática agravada não está exorbitante, não merecendo reforma.

DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
para o autor não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o longo período de espera suportado pelo Apelado/Agravado, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por derradeiro, quanto à incidência de juros e correção monetária nas parcelas do financiamento, verifico que sequer foi objeto da sentença apelada, conforme já destacado na monocrática ora atacada, motivo pelo qual as razões recursais do Agravante se apresentam manifestamente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, pelo que não conheço do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA SEGUNDA SEÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VEDAÇÃO. 1. "As razões apresentadas, dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, não permitem compreender a correta extensão da controvérsia. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF"

(STJ - RMS 32.578/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2022